Tribunal: TJPA
Processo: 0017201-72.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017201-72.2004.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEILA NERY DE SOUZA BARROS, A. V. C. TOURAO PANTOJA COMERCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia do exequente em promover o regular andamento do feito, mesmo após intimação para manifestação. O apelante sustenta nulidade da decisão ao argumento de que a intimação não teria sido realizada em nome do advogado indicado para recebimento exclusivo das comunicações processuais, bem como alega a necessidade de requerimento do réu para a extinção do processo, conforme a Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da intimação realizada antes do pedido de exclusividade em nome de novo advogado constituído; (ii) estabelecer se a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído é válida quando efetuada antes do protocolo de pedido de exclusividade de intimações, uma vez que o art. 272, §5º, do CPC produz efeitos apenas após a juntada da solicitação aos autos, sem eficácia retroativa.

4.

A mera habilitação de novo patrono, desacompanhada de qualquer providência destinada ao impulsionamento do processo, não constitui ato processual capaz de afastar a caracterização da inércia da parte exequente.

5.

A paralisação injustificada do processo pelo exequente, mesmo após intimação para manifestação, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

6.

A Súmula 240 do STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III, do CPC, sendo inaplicável quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais, prevista no art. 485, IV, do CPC.

7.

A manifestação da parte executada nas contrarrazões pela manutenção da sentença de extinção afasta, de todo modo, a necessidade de requerimento específico para o reconhecimento da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído é válida quando realizada antes do pedido de exclusividade de intimações, cujo efeito não retroage.

2.

A mera habilitação de novo patrono, desacompanhada de providência útil ao andamento processual, não afasta a caracterização da inércia da parte exequente.

3.

A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC) dispensa requerimento da parte ré e não se submete à Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º, e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802765-30.2017.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001563-64.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
A.V.C. TOURÃO PANTOJA COMERCIAL – ME e LEILA NERY DE SOUZA BARROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente em promover o regular andamento do feito.

A decisão recorrida consignou que a parte autora foi regularmente intimada para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do processo, sob pena de extinção e arquivamento do feito, tendo permanecido inerte quanto à adoção de providências processuais úteis ao andamento da demanda, limitando-se a apresentar petição de habilitação de novo patrono, circunstância considerada insuficiente para caracterizar o necessário impulso processual. Diante disso, o Juízo concluiu pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, extinguindo a execução, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 26855963), o Apelante sustenta, em síntese, que houve nulidade processual, pois a intimação que deu ensejo à extinção não observou a indicação expressa, constante no ID nº 115485009, de que todas as intimações fossem dirigidas exclusivamente ao advogado Marcos Délli Ribeiro Rodrigues. Nesse sentido, aduz que a ausência de manifestação não poderia ser interpretada como abandono, pois decorrente de falha na intimação, violando o contraditório e a capacidade postulatória. Alega, ainda, que a jurisprudência do STJ (Súmula 240) exige, para extinção por abandono, não apenas a intimação pessoal da parte, mas também requerimento do réu, o que inexistiu nos autos.

Em contrarrazões (id 26855960), os Apelados sustentam, em apertada síntese que a sentença foi proferida com base na certidão de inércia da parte exequente, devidamente intimada por meio de publicação eletrônica no dia 25/04/2024. Nesse sentido, pugnam, por fim, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte exequente em adotar providências indispensáveis ao regular prosseguimento do feito, mesmo após expressamente intimada para tal finalidade.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, ajuizou execução de título extrajudicial em face dos apelados, mas permaneceu inerte após intimação formal para impulsionar o feito, tendo apenas promovido juntada de petição de habilitação de novo patrono, sem adotar nenhuma providência concreta quanto ao prosseguimento do processo.

A sentença recorrida julgou extinto o processo com base no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão da paralisação injustificada do feito por parte do exequente. Ressaltou o Juízo que a simples habilitação de novo patrono, desacompanhada de qualquer providência útil ao andamento processual, não seria suficiente para afastar a penalidade legal de extinção.

A parte apelante sustenta, em suma, que não teria sido regularmente intimada para promover o andamento do feito, em razão de a intimação que ensejou a extinção do feito não ter sido realizada em nome do advogado com poderes exclusivos para receber intimações, conforme peticionado (id 26855948 - Pág. 1).

Verifica-se que por meio de despacho (id 114166030) o Juiz determinou a intimação do exequente, por meio eletrônico, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, conforme art. 485, §1º, do CPC. Ainda que a parte tenha postulado a exclusividade das intimações em nome de novo causídico (id 26855948 - Pág. 1), tal pedido foi protocolado apenas em 14/05/2024, ao passo que a intimação ocorreu em 25/04/2024, com ciência inequívoca nos autos em 26/04/2024 (PJE 1º GRAU barra de expediente), por advogado constituído pelo Exequente, conforme se pode constatar da procuração acostada aos Autos (id 26855944).

Vale relembrar que o comando do art. 272, §5º, do CPC, que prevê a indicação de advogado para o qual devam ser dirigidas as intimações, produz efeitos, apenas, após a respectiva juntada aos autos, não tendo efeito retroativo. Assim, não há nulidade na intimação realizada anteriormente ao requerimento de exclusividade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação da parte, após intimação regular, implica a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada de petição de habilitação, se desacompanhada de impulso útil à marcha processual.

Por fim, no que tange à aplicação da Súmula 240 do STJ – a extinção de um processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento expresso do réu – tem-se inaplicável ao caso concreto, eis que o processo foi extinto com base no art. 485 IV, por ausência de pressupostos válidos do processo, situação que não exige intimação pessoal do autor, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo inaplicável o § 1º do art. 485 do CPC e a Súmula 240/STJ, restrita a casos de abandono da causa nos termos do art. 485 , III, o que não é o caso dos Autos.

Ademais, em sede de Contrarrazões, a parte beneficiária se manifestou, de forma expressa, sobre a manutenção da sentença de extinção do feito. hipótese que torna desnecessário o requerimento expresso de extinção por parte da Executada.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. RAZÕES DE DECIDIR 3. A advertência de arquivamento constante na intimação pessoal é suficiente para caracterizar a ciência do risco de extinção da ação, conforme interpretação conferida pelo acórdão embargado ao art. 485, § 1º, do CPC, afastando a alegada omissão. 4. A aplicação da Súmula 240 do STJ é afastada de forma justificada, diante da manifestação expressa da parte beneficiária pela manutenção da sentença, hipótese que torna desnecessário o requerimento expresso de extinção, inexistindo contradição lógica ou jurídica no julgado. 5. O acórdão analisou adequadamente o alegado vício de decisão surpresa, ao concluir que a parte foi intimada e teve ciência prévia suficiente da possibilidade de arquivamento, preservando-se o contraditório e a cooperação processual. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027653020178140201 31561439, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.RAZÕES DE DECIDIR.A hipótese de extinção por ausência de pressupostos válidos não exige intimação pessoal do autor, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo inaplicável o § 1º do art. 485 do CPC e a Súmula 240/STJ, restrita a casos de abandono da causa nos termos do art . 485, III.

A Súmula 240 do STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III, do CPC, sendo inaplicável quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015636420088140040 29169693, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Desta feita, não se verifica qualquer nulidade processual a justificar a reforma da sentença. Ao contrário, restando configurada a inércia do exequente, mostra-se correta a extinção do processo, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
à Apelação para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026